Tribunal: STF
Processo: ARE 769672
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. LEVANTAMENTO DE PENHORA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENHORA – Levantamento – Hipótese em que houve extinção da execução – Ausência de notícia de pendência de recursos nos tribunais superiores com efeito suspensivo – Decisão de extinção da execução que tem cunho definitivo – Possibilidade de se aguardar trânsito em julgado – Recurso provido”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.